Tribunal: TJDFT
Processo: 0702136-70.2018.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. CRITÉRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICA DO ALIMENTANTE. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO I, DO CPC. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Juiz, ao analisar pedido de revisão do quantum dos alimentos, deve, de maneira proporcional e razoável, conjugar as necessidades do credor com as possibilidades financeiras do devedor, de modo a assegurar a subsistência das duas partes.

2. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete a parte autora trazer aos autos prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Na hipótese, o autor deixou de demonstrar situação financeira que o impossibilite de arcar com os alimentos da apelada tal qual arbitrados em sentença, que inclusive atendeu parcialmente o pedido do autor reduzindo os alimentos, fato que inviabiliza acolher o pedido de maior redução da prestação alimentícia.

3. Tendo o recorrente optado pela paternidade, cabe a ele buscar qualquer atividade remunerada que faça frente à mantença da prole, vez que se encontra apto para atividade laborativa, além da finalidade de preservar a vida humana de que decorre a obrigação alimentar.

4. A mera alegação de que a verba alimentar tal qual fixada em sentença extrapola suas possibilidades e é um óbice à prestação dos alimentos não é fundamento hábil a furtar o apelante/alimentante de seu dever de sustento, vez que este goza de plenas condições físicas e mentais para o exercício da atividade laborativa.

5.Não há se falar em readequação do quantum fixado em sentença a título de alimentos quando o percentual ali definido se mostra totalmente apropriado às necessidades do alimentado, além de atender adequadamente ao binômio necessidade/possibilidade demonstrado nos autos.

6.Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.